Tribunal: TJDFT
Processo: 0736520-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-07
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO VOLUNTÁRIO INSUFICIENTE. HONORÁRIOS E MULTA DEVIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Consoante se depreende da leitura do art. 523, §1o, em conjunto com o art. 520, §3o, são devidos os honorários, mas não a multa, em caso de depósito voluntário para recorrer. Este último dispositivo autoriza a elisão tão somente da multa com o mero depósito da quantia devida, mesmo que esse não configure o pagamento.
2. No caso, a quantia oferecida à penhora não foi suficiente para a quitação do crédito, o que justifica a aplicação de multa e honorários, sobretudo porque verificado que a base de cálculo da multa fixada na origem corresponde à “diferença do montante da condenação apurado após a subtração do valor penhorado”.
3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.